Tribunal: TCU
Processo: 006.363/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Mizael Monteiro Lima, Ariene Dias dos Santos, José Célio Santos Lima e Francisco Carlos Lopes de Paula.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Federal de Administração (CFA) em desfavor de Mizael Monteiro Lima (Presidente do CRA-PA de 1/1/2019 a 31/1/2019), Ariene Dias dos Santos (Diretora de Administração e Finanças do CRA-PA de 1/1/2019 a 31/1/2019), José Célio Santos Lima (Presidente do CRA-PA de 1/12/2018 a 31/12/2018) e Francisco Carlos Lopes de Paula (Diretor de Administração e Finanças do CRA-PA de 1/12/2018 a 31/12/2018). O motivo foi a ausência de nexo de causalidade entre algumas despesas de janeiro de 2019 e as atividades institucionais do Conselho Regional de Administração do Pará (CRA-PA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Mizael Monteiro Lima, Ariene Dias dos Santos, José Célio Santos Lima e Francisco Carlos Lopes de Paula, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inc. I, 16, inc. III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inc. III, da Lei 8.443/1992, as contas de Srs. Mizael Monteiro Lima (CPF XXX.479.202-XX) e Ariene Dias dos Santos (CPF XXX.235.882-XX), condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal de Contas da União (TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Regional de Administração do Pará, nos termos dos arts. 23, inc. III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 e 214, inc. III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/1/2019 20.000,00 11/1/2019 6.500,00 11/1/2019 100,00 11/1/2019 1.461,00 14/1/2019 10.000,00 14/1/2019 600,00 14/1/2019 1.160,00 14/1/2019 1.495,00 14/1/2019 600,00 15/1/2019 517,00 15/1/2019 18.000,00 15/1/2019 350,00 23/1/2019 5.000,00 23/1/2019 47.000,00 24/1/2019 1.800,00 24/1/2019 5.000,00 24/1/2019 700,00 24/1/2019 1.300,00 24/1/2019 10.850,00 25/1/2019 3.000,00 25/1/2019 5.000,00 25/1/2019 5.000,00 25/1/2019 1.900,00 25/1/2019 2.500,00 28/1/2019 13.000,00 28/1/2019 3.600,00 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inc. I, 16, inc. III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inc. III, da Lei 8.443/1992, as contas de José Célio Santos Lima (CPF XXX.715.312-XX) e Francisco Carlos Lopes de Paula (CPF XXX.227.932-XX), condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal de Contas da União (TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Regional de Administração do Pará, nos termos dos arts. 23, inc. III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 e 214, inc. III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2019 2.000,00 4/1/2019 5.000,00 4/1/2019 1.500,00 4/1/2019 9.425,00 4/1/2019 600,00 4/1/2019 1.000,00 4/1/2019 1.100,00 4/1/2019 1.400,00 7/1/2019 12.000,00 7/1/2019 10.000,00 8/1/2019 15.000,00 8/1/2019 7.000,00 8/1/2019 2.000,00 9/1/2019 6.000,00 9/1/2019 7.000,00 9/1/2019 10.000,00 10/1/2019 1.100,00 10/1/2019 5.000,00 10/1/2019 1.000,00 10/1/2019 5.600,00 10/1/2019 471,25 10/1/2019 5.000,00 11/1/2019 5.000,00 14/1/2019 3.700,00 16/1/2019 2.000,00 16/1/2019 5.000,00 16/1/2019 5.000,00 21/1/2019 10.000,00 21/1/2019 5.000,00 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis abaixo identificados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias a contar da notificação para que comprovem perante o TCU (art. 214, inc. III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão e até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Mizael Monteiro Lima (CPF XXX.479.202-XX), Ariene Dias dos Santos (CPF XXX.235.882-XX): multa no valor de R$ 22.000,00, para cada responsável; 9.4.2. José Célio Santos Lima (CPF XXX.715.312-XX) e Francisco Carlos Lopes de Paula (CPF XXX.227.932-XX): multa no valor de R$ 19.000,00, para cada responsável. 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inc. II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento nos arts. 26 da Lei 8.443/1992 e 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-se o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o TCU o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo-se incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-se os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. informar aos responsáveis, ao Conselho Federal de Administração e à Procuradoria da República no Estado do Pará sobre este acórdão, esclarecendo-se que o acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentarem, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará que, nos termos do art. 62, parágrafo único, Resolução - TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.